Tribunal: STF
Processo: HC 68129
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
1. AÇÃO PENAL PÚBLICA: LEGITIMIDADE AD PROCESSUM, NO CASO, DO
PROCURADOR-ASSESSOR, SUBSTITUTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,
PARA, NAS FERIAS DESTE, OFERECER DENUNCIA EM CASO DE COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INTELIGENCIA DA LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL.
2. CRIME DE IMPRENSA: RESPONSABILIDADE, EM TESE, DO ENTREVISTADO,
DE QUE DECORRE A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A AÇÃO PENAL,
CONSTITUINDO QUESTÃO DE MÉRITO A AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES
OFENSIVAS CONSTANTES DA ENTREVISTA.
3. CRIME DE IMPRENSA: A RETRATAÇÃO OU RETIFICAÇÃO ESPONTANEA DO
AGENTE SÃO CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SÓ OPERAM QUANDO
SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 26, PAR-2., 'A', DA LEI DE
IMPRENSA; NÃO SE CONSIDERAM, PARA ESSE FIM, EVENTUAIS CORREÇÕES DA
PUBLICAÇÃO INCRIMINADA, DIVULGADAS POR OUTROS VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO.
4. CRIMES CONTRA A HONRA: TANTO NO CÓDIGO PENAL, QUANTO NA LEI DE
IMPRENSA, INTERPELADO EM JUÍZO O AUTOR DAS DECLARAÇÕES EQUIVOCAS,
NÃO CABE AO TRIBUNAL COMPETENTE ANTECIPAR-SE A PROPOSITURA DA AÇÃO
PENAL E DECLARAR NÃO SATISFATORIAS AS EXPLICAÇÕES PRESTADAS: SE O
FEZ, A DECISÃO E NULA E DESPIDA DE EFICACIA.
5. CRIME DE IMPRENSA: NOS PROCESSOS POR CRIME DE IMPRENSA, O
INTERROGATORIO DO ACUSADO E MEIO DE DEFESA E SÓ SE FARA A SEU
PEDIDO, AINDA NOS CASOS DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DOS TRIBUNAIS.